Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTROLE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Em que pese bastar a declaração ou afirmação da parte de que se encontra incapacitado financeiramente para suportar as despesas do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família, essa presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário.
2. Resta evidenciado nos autos que os proventos percebidos pelo agravante seriam suficientes para suportar as despesas do processo.
3. Compete a cada um o controle das próprias finanças. Nesse passo, não há se falar em insuficiência financeira a situação econômica experimentada pelo autor, que, por opção, agravou sua condição econômica.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.